Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MAL INJUSTO NÃO CARACTERIZADO. TEMOR NÃO EVIDENCIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Para caracterizar o delito de ameaça (art. 147 do CP) “(...) é preciso ser algo nocivo à vítima, além de se constituir em prejuízo grave, sério, verossímil e injusto (ilícito ou meramente iníquo, imoral). Inexiste ameaça quando o mal anunciado é improvável, isto é, liga-se a crendices, sortilégios e fatos impossíveis (...)” (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 14a ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 692).
2. A promessa de mal injusto deve provocar temor e insegurança à vítima, afetando sua liberdade psíquica e tolhendo sua liberdade de movimentação, hipótese não presente nos autos.
3. Embora pequenas divergências não retirem, por si, o valor do depoimento da vítima, deve-se considerar que o delito em questão (ameaça em contexto de violência doméstica), devido à sua natureza, já conta com escassos mecanismos probatórios. Nesse contexto, imprescindível maior harmonia entre as narrativas (policial e judicial) para que estas subsidiem de modo insuspeito o decreto condenatório – o que não se observou nos autos.
4. Recurso conhecido e provido.